Tribunal: STF
Processo: ARE 1522013
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Ementa: Direito Administrativo. Recurso Extraordinário Com Agravo. juízo de retratação. Servidor público municipal. Gratificação de desempenho. Verdadeiro aumento salarial. Inclusão na base de cálculo do adicional de qualificação. Possibilidade, no caso deste feito. Interpretação de legislação local. Incidência do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    I. Caso em exame



 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática pela qual foi dado provimento a recurso extraordinário com agravo do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro, afastando a inclusão da gratificação de desempenho no cômputo do adicional de qualificação, com fundamento no art. 37, inc. XIV, da Constituição. O recorrente sustenta que a referida gratificação foi reconhecida judicialmente como vencimento-base em ação transitada em julgado, o que afastaria a vedação constitucional ao efeito cascata.



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a gratificação de desempenho, reconhecida judicialmente como vencimento-base, pode ser incluída na base de cálculo do adicional de qualificação sem infringir o art. 37, inc. XIV, da Constituição; (ii) estabelecer se a reanálise da questão encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, em razão da necessidade de interpretação da legislação municipal.



    III. Razões de decidir



    3. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em ação diversa e transitada em julgado, reconheceu que a gratificação de desempenho prevista na Lei municipal nº 2.506, de 1996, tem natureza salarial, sendo paga indistintamente a todos os servidores, configurando aumento de vencimentos.



    4. Na legislação municipal expressamente se prevê que o adicional de qualificação deve ter como base de cálculo o vencimento-base, o que reforça a conclusão do Tribunal de origem no sentido da legalidade da inclusão da gratificação nesse cômputo.



    5. A reavaliação da questão exige a interpretação da legislação municipal e a reconstrução da moldura fática estabelecida pelo Tribunal de origem, o que encontra óbice no enunciado nº 280 da Súmula do STF, inviabilizando a análise em sede de recurso extraordinário.



    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que controvérsias relativas à interpretação de normas locais não possuem repercussão constitucional direta, ensejando eventual ofensa meramente reflexa à Constituição da República.



    IV. Dispositivo



    7. Em juízo de retratação, nego provimento ao agravo em recurso extraordinário. Prejudicado o agravo regimental.



    DECISÃO



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão mediante a qual dei provimento ao recurso extraordinário com agravo do Instituto de Previdência e Assistência do Município do Rio de Janeiro, conforme a ementa a seguir reproduzida:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. INCLUSÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO NO CÔMPUTO DO ADICIONAL DE QUALIFICAÇÃO. ART. 37, INC. XIV, DA CRFB. VEDAÇÃO AO EFEITO CASCATA. AGRAVO PROVIDO E, DESDE LOGO, PROVIDO O RECURSO EXTRAORDINÁRIO.” (e-doc. 176).



    2. Nas razões do agravo, o recorrente aponta que o caso guarda a peculiaridade de que a gratificação de desempenho foi reputada como vencimento efetivo, conforme decisão transitada em julgado no processo nº 0082420-88.2022.8.19.0001, razão pela qual se torna possível o cálculo do adicional de qualificação com inserção daquela rubrica em sua base de cálculo, sem que incorra na violação do art. 37, inc. XIV, da Constituição da República. 



    É o relatório.



    Decido.



    3. Melhor compulsando os autos, de fato, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, em lide diversa, e com sentença transitada em julgado no Processo nº 0082420-88.2022.8.19.0001, reconheceu que a gratificação de desempenho, prevista na Lei municipal nº 2.506, de 1996, deve ser considerada como “vencimento-base”, isto é, com natureza salarial. Confira-se:



    “Todavia, na ficha financeira de fls. 93, referente ao mês de outubro de 2013, documento não impugnado pelo réu, consta o pagamento do vencimento básico a 215 servidores do órgão, assim como da gratificação de desempenho, donde se conclui que esta é paga indistintamente a todos seus servidores. 



    Neste contexto, a gratificação de que aqui se cuida não se constitui em retribuição pecuniária pro labora faciendo ou propter laborem, possuindo caráter genérico a configurar aumento disfarçado de remuneração, independentemente do rótulo que lhe foi imprimido.” (e-doc. 8, p. 6; destaques acrescidos).



    4. Em vista da peculiaridade do caso, que demonstra que a incorporação da verba é, em verdade, aumento de vencimentos do servidor, aberto o caminho para sua inclusão na base de cálculo do adicional de qualificação, porquanto inocorrente a vedação do art. 37, inc. XIV, da Constituição da República. 



    5. Inclusive, o próprio art. 10 da aludida lei municipal faz referência expressa a essa possibilidade, conforme chancelado no acórdão aqui recorrido. Cabe destacar:



    “(...) 13. A toda evidência, o simples reconhecimento da natureza jurídica de verbas salariais travestidas de ‘gratificações’, jamais poderia ser confundido com aumento dos vencimentos de servidores públicos, a contrariar a Súmula Vinculante n.º 37 da Suprema Corte. Tal fato, frise-se, não se dá em razão da isonomia, mas como decorrência de direito próprio, devidamente veiculado em ação judicial destinada a tal fim. 



    14. Por isso, inclusive, também se revela estéril o argumento de que o reconhecimento judicial da natureza da verba salarial importaria em ‘alteração da remuneração’, a exigir legislação específica, nos termos do art 37, X, da Constituição Federal. 



    15. Desta forma, considerando que o artigo 10 da Lei Municipal do Rio de Janeiro nº 2.506/96 prevê que o adicional de qualificação técnica terá como base de cálculo o vencimento-base, não merece censura o julgado de procedência do pedido.” (e-doc. 94, p. 6-7).



    6. Nessa moldura, a reanálise da conclusão trazida passa necessariamente pelo reexame e reinterpretação da lei local, expediente que encontra o óbice do enunciado nº 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. NATUREZA JURÍDICA. INCORPORAÇÃO. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI MUNICIPAL Nº 2.506/1996. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 280 do STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.”



    (ARE nº 1.404.717-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Tribunal Pleno, j. 1º/03/2023, p. 09/03/2023; grifos nossos).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.067.136-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, j. 29/06/2020, p. 15/09/2020; grifos nossos).



    7. Ante o exposto, em juízo de retratação, torno sem efeito a decisão agravada (e-doc. 176), para negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. Em consequência, prejudicado o agravo regimental (e-doc. 178).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de março de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator